Tribunal: CARF
Processo: 11020.721821/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721821/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.554 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
PADRÃO MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/07/2009
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO
NÃO CONFISCO E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SÚMULA
CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 23/07/2009
CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. MULTA REGULAMENTAR.
PROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 161.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada de maneira incorreta, conforme estabelecido no inciso I do art. 84
da Medida Provisória no 2.158-35/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
dos argumentos relacionados a ofensas a princípios constitucionais e, na parte conhecida, por
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721821/2013-94
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721821/2013-94

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de lançamentos, efetuados pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Caxias do Sul (RS), em 31.05.2013, no valor total de R$ 22.806,53 (vinte e
dois mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e três centavos), para cobrança de diferenças
de tributos (Imposto de Importação, IPI-Importação, PIS/Pasep-Importação e Cofins-
Importação), acrescidos de juros e multa de ofício, e de multa de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria, em decorrência da autuada ter adotado classificação fiscal
incorreta na NCM para a mercadoria objeto da Declaração de Importação (DI) no
09/0947499-5.
Da Autuação
A descrição dos fatos que ensejaram os lançamentos, bem como os respectivos
enquadramentos legais, encontram-se no Relatório de Fiscalização de fls. 46/51, do qual
extrai-se os seguintes pontos principais:
1) Em procedimento de revisão aduaneira, previsto no art. 54, do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966 e regulamentado pelo art. 638, do Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009, apurou-se que, as mercadorias, cujo despacho aduaneiro de
importação foi promovido por meio da DI no 09/0947499-5, registrada em 23.07.2009,
foram classificadas incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) sob o
código 3920.99.30 – OUTRAS CHAPAS, FOLHAS, PELÍCULAS, TIRAS E LÂMINAS,
DE PLÁSTICOS NÃO ALVEOLARES, NÃO REFORÇADAS NEM ESTRATIFICADAS,
NEM ASSOCIADAS DE FORMA SEMELHANTE A OUTRAS MATÉRIAS, SEM
SUPORTE DE POLÍMEROS DE FLUORETO DE VINILA.
2) As mercadorias foram descritas na DI como sendo “410-900KRO200270 – ROLO DE
PELÍCULA DE POLÍMEROS DE FLUORETO DE VINILA CROMADO MODELO
KROMEX CDF 400 27 POLEGADAS LOTES: 981787086, 981787074. 207 –
900KRO400270 - ROLO DE PELÍCULA DE POLÍMEROS DE FLUORETO DE VINILA
CROMADO MODELO KROMEX CDF 400 27 POLEGADAS LOTES: 981787172,
981787173, 981787174".
3) Para que a classificação fiscal se dê no código NCM 3920.99.30, os produtos não
podem ser estratificados, ou seja, não podem ser formados por camadas de filmes de
diferentes matérias, conforme dispõe o texto da posição 3920, reforçado pelo disposto
nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).
A presente posição não abrange os produtos que tenham sido reforçados, estratificados,
munidos de um suporte ou de modo semelhante associados a matérias que não sejam os
plásticos (posição 39.21). Para este fim, a expressão “de modo semelhante associados”
se aplica às combinações de plásticos com matérias, diferentes dos plásticos, que
reforcem o plástico (por exemplo, rede metálica imersa, tecido de fio de vidro imerso,
fibras minerais, filamentos).
4) Conforme consta na página no 3, da Patente do Processo de Fabricação da película
“modelo Kromex", na produção da mercadoria objeto da reclassificação fiscal, utiliza-se
um filme estratificado em três camadas:
- primeira camada – um filme de poliéster, fluoreto de polivinilideno ou
polimetaacrilato;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721821/2013-94

- segunda camada – um filme recoberto por pigmentos metálicos, preferencialmente
derivados do alumínio ou do magnésio;
- terceira camada – um filme de um material como ABS ou poliuretano.
5) Dessa forma, as mercadorias importadas não correspondem a filmes de poliéster, mas
sim a filmes estratificados, de três camadas, sendo a segunda camada composta por
material não plástico, alumínio ou magnésio, ou ainda, material corante, destinada a
conferir uma diversidade de aspectos (brilhante, fosco acetinado, aparência metálica,
efeito de fibra de carbono).
6) Tendo em vista o que consta no texto da NESH supracitado, a adição de materiais não
plásticos ao filme afasta a classificação na posição 3920, remetendo-a para a posição
3921, por aplicação da Regra Geral Interpretativa no 1 (RGI-1) do Sistema Harmonizado
(SH).
A posição 3921 compreende as chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos,
desde que sejam produtos alveolares ou os que tenham sido reforçados, estratificados,
providos de suporte ou associados de forma semelhante a outras matérias.
7) Por não se tratar de produto alveolar, afasta-se a subposição 3921.1, seguindo a
classificação para a subposição 3921.90 (Outros), por aplicação da RGI-6 do SH.
8) Considerando que se trata de filme estratificado, o qual não é constituído de resina
melamina-formaldeído (utilizado nos pisos laminados), por aplicação da Regra Geral
Complementar no 1 (RGC-1), as mercadorias classificam-se no item 3921.90.1 e no
subitem 3921.90.19.
9) Logo, aplicando-se as RGI-1 (texto da posição 3921) e RGI-6 (texto da subposição
3921.90), bem como a RGC-1 da NCM (textos do subitem 3921.90.19), combinado com
os esclarecimentos das NESH, as mercadorias importadas por meio da DI no
09/0947499-5, classificam-se no código NCM 3921.90.19.
10) Em vista da nova classificação fiscal adotada, as alíquotas dos tributos incidentes
sobre a referida operação de importação são as seguintes:
11) As diferenças de tributos apuradas foram lançadas por meio dos autos de infração
objeto do presente processo, acrescidas de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento). No caso do imposto de importação, do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação, a multa de ofício foi lançada com base no inciso I, do art. 44, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, já no caso do IPI-Importação, a base legal para o
lançamento da multa de ofício encontra-se no art. 80, da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964.
12) Também foi lançada multa de um por cento sobre o valor aduaneiro das mercadorias
classificadas incorretamente na NCM, com base no inciso I, do art. 84, da MP no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, combinado com o § 1o, do art. 69, da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, regulamentadas pelo art. 636, do Decreto no 4.543, de 26 de
dezembro de 2002.
A autuada tomou ciência dos autos de infração, por via postal, em 06.06.2013.
Da Impugnação
Em 05.07.2013, foi apresentada a impugnação de fls. 62/66, que de forma resumida
passo a relatar.
1) Conforme declaração do fabricante da mercadoria importada, a empresa S.E.
Especial Engines S.r.l., a película importada é laminada, não celular e não reforçada,
enquadrando-se no código NCM 3920.99.30, conforme trecho abaixo reproduzido:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721821/2013-94

Assunto:
Declaração de código NCM correta para Kromex Film
Após uma reclamação emitida pela Receita Federal do Brasil, em relação ao código
NCM para Kromex filmes, gostaríamos de apontar as nossas razões, confirmando nossa
escolha correta do código utilizado.
Código 3921.90.19 refere-se a um filme de “estratificada, reforçado ou com suporte”,
mas Kromex película é uma película de várias camadas, não reforçados e sem suporte, e
a camada mais relevante é uma película de fluoreto de polivinil.
Pelo contrário, o código proposto por nós, 3920.99.30, descreve correctamente todas as
características reais da Kromex filme: não celular um não reforçados, laminado
combinado com outros materiais: Dos polímeros de fluoreto de vinilo
Para apoiar a nossa definição, que transmitem uma análise completa realizada pela
Universidade de Genova por DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial) e FTIR
(Espectroscopia de Infravermelho), confirmando a composição do nosso filme Kromex.
2) A mercadoria importada se trata, portanto, de uma película constituída de polímeros
de fluoreto de vinila, não estratificada, já que é formada por camadas sobrepostas na
forma horizontal e não por camadas entrelaçadas ou superpostas com a finalidade de
reforçar o filme. O próprio relatório de fiscalização contém afirmação de que a película
é formada por três camadas de poliéster, sendo uma delas recoberta por pigmentos
metálicos.
3) A função dos pigmentos metálicos é dar às películas Kromex uma cor metálica, sem
transformar, porém, a essência do filme ser constituído por matéria plástica.
4) Laudo Técnico sobre o Kromex, elaborado pelo Departamento de Química e Química
Industrial da Universidade de Gênova, atesta que a mercadoria importada se trata de um
filme plástico ou película não celular, nem reforçado, não estratificado.
5) Tendo em vista o contido na declaração prestada pelo fabricante da mercadoria e no
Laudo Técnico da Universidade de Gênova, a mercadoria importada se amolda
perfeitamente à descrição contida no código NCM 3920.99.30.
6) A escolha do código NCM não se deu de forma aleatória, mas a partir das
informações prestadas pelo fabricante da mercadoria, com base na análise química do
produto. Logo, não pode a autoridade fiscal reclassificar a mercadoria com base em
mera suposição, tendo em vista que o correto enquadramento na NCM depende
exclusivamente de prova técnica.
6) Ante o exposto, não restou comprovada a existência de erro na classificação fiscal
adotada pela impugnante (NCM 3920.9930) para a mercadoria submetida a despacho
aduaneiro de importação por meio da DI no 09/0947499-5.
7) Dos Pedidos:
Seja recebida e julgada inteiramente procedente a presente Impugnação, anulando-se a
autuação fiscal consubstanciada no PAF no 11020.7211821/2013-94.
Requer seja oportunizada a produção de todas as provas em direito admitidas,
especialmente, a documental, pericial, testemunhal, acaso sejam necessárias para o
deslinde da controvérsia.
8) Ao final informa que está providenciando laudo técnico assinado por perito brasileiro,
para anexar ao presente processo.
É o que importava relatar.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721821/2013-94

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 julgou procedente em
parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 104-001.701 a seguir transcrita:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 23/07/2009
DISPENSA DE EMENTA.
O acórdão resultante de julgamento de processo administrativo fiscal, que contenha
exigência de crédito tributário em valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), fica
dispensado de conter ementa, conforme Inciso I, do art. 3o, da Portaria RFB no 2724, de
27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, o que se dispõe a seguir.
Preliminarmente: 1) Da ocorrência de prescrição intercorrente administrativa; 2) Da incerteza,
iliquidez e inexigibilidade do título (auto de infração); e 3) Da autoridade administrativa
competente para classificar o produto. No mérito: 4) Da correta classificação do produto; 5) Da
multa pelo erro na classificação fiscal; 6) Da multa pela diferença dos tributos recolhidos.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminares
Em sede de preliminares a Recorrente apresenta os seguintes argumentos: 1) Da
ocorrência de prescrição intercorrente administrativa; 2) Da incerteza, iliquidez e inexigibilidade
do título (auto de infração); e 3) Da autoridade administrativa competente para classificar o
produto.
1) Da ocorrência de prescrição intercorrente administrativa
A Recorrente alega em sede de preliminares que desde a “interposição da Impugnação
Total até a decisão combatida decorreu mais de sete anos”, com isso afirma ter ocorrido a prescrição
intercorrente com fundamento no art. 24 da Lei no 11.457/07, no qual estabelece o prazo de 360 dias para
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721821/2013-94

que seja proferida a decisão administrativa. Destaca que a conclusão do “processo administrativo em
prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade”.
A recorrente fundamenta seu pleito nos princípios constitucionais da eficiência e
da razoável duração do processo, bem como no artigo 24 da Lei no 11.457/2007, verbis:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 de fato é uma meta a ser
alcançada pelo julgador levando-se em conta o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto esta determinação legal não estabelece consequências do eventual não
cumprimento da sua obrigação. Neste sentido, também não cabe ao intérprete da norma criar a
sanção sem que lei a estabeleça, sob o risco de fulminar princípio constitucional da reserva legal
nos termos do inciso XXXIX do art. 5o da Constituição: “não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação legal”.
A respeito dos argumentos relacionados a prescrição intercorrente, também é
pacífica a jurisprudência deste Tribunal quanto a inexistência desse instituto no âmbito do
processo administrativo tributário. Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 11 nos seguintes
termos: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal”.
Cabe destacar que a citada Súmula é de observância obrigatória pelos membros do
CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente.

2) Da incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título (auto de infração)
A Recorrente alega que, no momento em que a decisão recorrida julgou
procedente em parte o lançamento objeto da presente análise, a exclusão de parte dos valores
acarreta insegurança jurídica e perda de características essenciais do título (certeza, liquidez e
exigibilidade), tornando-se impossível aferir com absoluta certeza o “quantum debeatur” do
título.
Não assiste razão à recorrente.
Destaco de pronto que a decisão recorrida foi precisa nos valores que deveriam ser
exonerados do lançamento constante do auto de infração (detalhes a seguir) os quais foram
derivados dos novos cálculos para a apuração das contribuições devidas sobre a operação de
importação objeto da DI no 09/0947499-5, desconsiderando em sua base de cálculo o valor do
ICMS, bem como os valores do Imposto de Importação e do IPI-Importação.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721821/2013-94

Portanto, não há que se falar em insegurança jurídica, nem mesmo em perda de
características essenciais do título (certeza, liquidez e exigibilidade).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar incerteza, iliquidez e
inexigibilidade do crédito tributário constante do presente processo.

3) Da autoridade administrativa competente para classificar o produto.
A Recorrente ainda afirma que a competência para classificação fiscal de
mercadorias na Receita Federal recai sobre a Superintendência Regional da RFB nos termos do
art. 10 da Instrução Normativa no 740/07. Neste sentido, entende ter ocorrido usurpação da
competência atribuída e, por consequência, nulidade do ato.
Vejamos o que dispõe o citado artigo:
Art. 10. A solução da consulta ou a declaração de sua ineficácia compete à:
I - Cosit, no caso de consulta sobre interpretação da legislação tributária formulada por
órgão central da administração pública federal ou por entidade representativa de
categoria econômica ou profissional de âmbito nacional, em nome de seus associados ou
filiados e sobre preços de transferência de que tratam os arts. 18 a 24 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996;
II - Coana, no caso de consulta sobre classificação de mercadorias formulada por órgão
central da administração pública federal ou por entidade representativa de categoria
econômica ou profissional de âmbito nacional, em nome de seus associados ou filiados; e
III - SRRF, nos demais casos.
§ 1o Compete à SRRF a solução de consulta formulada por órgão central da
Administração Federal ou por entidade representativa de categoria econômica ou
profissional de âmbito nacional, na qualidade de sujeito passivo.
§ 2o A consulta será solucionada em instância única, não cabendo recurso nem pedido
de reconsideração da Solução de Consulta ou do Despacho Decisório que declarar sua
ineficácia.
Repare que o referido artigo trata exclusivamente sobre competência para
solucionar as Consultas relativas à interpretação da legislação tributária e aduaneira e à
classificação de mercadorias no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Estas
consultas são realizadas pelo sujeito passivo da obrigação tributária, por órgãos da administração
pública ou por entidade representativa de categoria econômica ou profissional, nos termos do art.
2o da mesma IN. Ou seja, havendo dúvida a respeito da interpretação da legislação tributária e
aduaneira e da classificação de mercadorias, caberá a abertura de processo de consulta para este
fim por aqueles interessados e, institucionalmente, as soluções serão dadas por aqueles órgãos,
conforme o caso, e sempre procedida por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721821/2013-94

que possui competência funcional para tanto, especialmente no que consta do art. 2o, I, “b” do
Decreto no 6.641/2008.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de usurpação de competência
suscitada.

Mérito
A discussão de mérito da presente demanda versa sobre a controvérsia instaurada
pela divergência de entendimento entre a classificação fiscal utilizada pela Recorrente e a
adotada pela fiscalização. Neste sentido, a Recorrente apresenta os seguintes argumentos: 1) Da
correta classificação do produto; 2) Da multa pelo erro na classificação fiscal; 3) Da multa pela
diferença dos tributos recolhidos.
1) Da correta classificação do produto
A Recorrente afirma que “a importação foi realizada estritamente em
consonância com a legislação pátria, não havendo qualquer ilegalidade”. Reforça que a
mercadoria Kromex Film é uma película não celular, não reforçada, laminada, conforme
informações prestadas pelo próprio fabricante, conforme texto a seguir (já traduzido):

Destaca que a mercadoria (película de polímeros de fluoreto de vinila) é não
estratificada porque é formada por camadas sobrepostas na horizontal e não por camadas
entrelaçadas ou sobrepostas de maneira a reforçar o filme. Afirma que no próprio relatório fiscal
consta que a mercadoria é formada por três camadas de poliéster, sendo que uma delas é um
filme recoberto por pigmentos metálicos. Ou seja, o produto é constituído por componentes
plásticos com uma camada de pigmentação/coloração metalizada. São etiquetas nas quais não
são empregados metais em sua fabricação. Neste sentido, pelo filme ser essencialmente de
matéria plástica, se amolda perfeitamente à categorização denominada pela Recorrente no NCM
39.20.99.30. Por derradeiro, conclui seus argumentos da seguinte forma:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721821/2013-94

“Nesse andor, de bom tom informar que certamente o químico contratado pela pelo
próprio fabricante da mercadoria detêm mais conhecimento técnico que o agente fiscal.
Sendo assim, a conclusão é de que a mercadoria teve sua classificação correta e
realizada de maneira plenamente adequada com o produto importado.”
Antes de adentrarmos na análise do presente caso, relevante apresentar algumas
considerações sobre o tema classificação fiscal.
O Brasil é signatário da “Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado
de Designação e de Codificação de Mercadorias” (SH) desde 31 de outubro de 1986. A
Convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo no 71/88 e promulgada pelo Decreto no
97.409/88, com produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 1989.
A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) foi criada com base no SH através
do Decreto no 1.343/94 e passou a vigorar a partir de 1o de janeiro de 1995, constituindo a Tarifa
Externa Comum (TEC), uniformemente adotada pelos países membros do Mercosul.
O Sistema Harmonizado também tem por base publicações complementares, nas
quais são concebidas para facilitar a sua interpretação uniforme. Dentre elas estão as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) as quais contribuem para interpretação oficial do
SH até o nível de Subposição.
Para a composição do NCM os países do Mercosul consolidaram a sua
classificação em oito dígitos, dos quais os seis primeiros são formados pelo Sistema
Harmonizado. Os dois últimos dígitos de identificação das mercadorias correspondem a
desdobramentos específicos atribuídos no âmbito do Mercosul.
Portanto, para fins de classificação fiscal de mercadorias, devem ser observadas as
seis Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI de 1 a 6), bem como as
duas Regras Complementares (RGC 1 e 2) da Nomenclatura Comum do Mercosul. Observe-se,
ainda, que em caso de eventual existência de destaque sob a forma de "Ex" na TIPI, deverá
também ser observada a Regra Complementar da TIPI (RGC/TIPI-1).
Iniciando a análise do presente processo, deve-se destacar que a controvérsia
principal está na questão relacionada à mercadoria (PELÍCULA DE POLÍMEROS DE
FLUORETO DE VINILA CROMADO MODELO KROMEX CDF 400 27 POLEGADAS,
importada por intermédio da DI no 09/0947499-5) ser ou não estratificada.
Conforme já descrito linhas acima, os argumentos da Recorrente são no sentido de
que, por intermédio de informações prestadas pelo fabricante, se trata de película não celular,
não reforçada, laminada e não estratificada, isto porque é formada por camadas sobrepostas na
horizontal e não por camadas entrelaçadas ou sobrepostas de maneira a reforçar o filme.
Analisando ainda o que dispôs a decisão recorrida, verifica-se o seguinte:
Considerando tratar-se de película constituída de polímeros de fluoreto de vinila, o título
da Seção VII e do seu Capítulo 39, Plástico e suas Obras, é um bom indicativo para se
chegar à posição em que se enquadra a mercadoria, vide o disposto na NESH (Nota 1 e
Considerações Gerais do Capítulo 39 – Plásticos e suas obras):
Notas
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721821/2013-94

1.- Na Nomenclatura, considera-se “plástico” as matérias das posições 39.01 a 39.14
que, submetidas a uma influência exterior (em geral o calor e a pressão com,
eventualmente, a intervenção de um solvente ou de um plastificante), são suscetíveis ou
foram suscetíveis, no momento da polimerização ou numa fase posterior, de adquirir por
moldagem, vazamento, perfilagem, laminagem ou por qualquer outro processo, uma
forma que conservam quando essa influência deixa de se exercer.
(...)
Considerações Gerais
De uma maneira geral, o presente Capítulo compreende as substâncias denominadas
polímeros, os produtos semi-acabados e as obras dessas matérias, desde que não sejam
excluídos pela Nota 2 do Capítulo.
(...)
A impugnante, quando do registro da DI, fez opção pela classificação na posição 3920.
39.20 Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não
reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a
outras matérias.
A posição adotada pela impugnante estaria correta se não fosse por um detalhe. No
documento referente à patente de fabricação da película “modelo Kromex” (fl. 5), resta
claro que a mercadoria importada trata-se de película estratificada em três camadas a
saber: 1a camada – um filme de poliéster, fluoreto de polivinilideno ou polimetaacrilato;
2a camada – um filme recoberto por pigmentos metálicos, preferencialmente derivados
do alumínio ou do magnésio; e 3a camada - um filme de um material como ABS ou
poliuretano.
As sucessivas camadas que compõem o produto importado, lhe dão a característica de
ser uma película estratificada, haja vista o significado do verbo estratificar: “Dispor em
camadas superpostas ou estratos”.
Inclusive na declaração à fl. 76, prestada pelo fabricante da mercadoria, a empresa
italiana S.E. Engines S.r.l., consta que o filme Kromex é um filme multicamadas, ou seja,
estratificado.
Concordo com o entendimento da fiscalização e da decisão recorrida conforme
será exposto a seguir.
Inicialmente relevante destacar que não há controvérsia sobre o enquadramento no
Capítulo 39 (Plásticos e suas obras).
Portanto, a divergência se encontra em classificar a mercadoria na posição 3920
(Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem
estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a outras matérias) adotada pela
Recorrente ou na posição 3921 (Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico)
procedida pela Fiscalização e corroborada pela decisão recorrida.
De fato, para poder enquadrar a mercadoria na posição 3920 necessário que a
mesma não seja estratificada conforme bem destacado pela decisão recorrida. A própria
fabricante na declaração de e-fl. 76 afirma que se trata de um filme multicamadas, como
salientado pela decisão de piso a seguir reproduzido:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721821/2013-94

Destaque-se ainda que os argumentos a Recorrente são baseados na declaração do
fabricante e no que concerne ao ponto central da discussão, entendo que de fato a PELÍCULA
DE POLÍMEROS DE FLUORETO DE VINILA CROMADO MODELO KROMEX CDF 400
27 POLEGADAS deve ser classificada na posição 3921 (Outras chapas, folhas, películas, tiras e
lâminas, de plástico) e não na posição 3920 (Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de
plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma
semelhante a outras matérias) pelo fato de ser estratificada (multicamadas).
A partir da definição da posição da mercadoria no código 3921, segue-se para o
enquadramento na subposição, item e subitem. Pata tanto, como não há questionamentos para
tais enquadramentos, confirmo a classificação adotada pela fiscalização e confirmada pela
decisão recorrida por concordar. Peço vênia para reproduzir os fundamentos adotados pelo I.
Julgador Gilvando Gonçalves Guerra Filho:
Tendo em vista que tanto a fiscalização quanto a impugnante apresentaram documentos
técnicos que atestam que a mercadoria importada não contém material plástico
alveolar1, por aplicação da RGI-6 do SH, afasta-se a subposição 3921.1, seguindo a
classificação para a subposição 3921.90 (Outras).
Definida a subposição em que se enquadra a mercadoria, passa-se à classificação fiscal
da mercadoria a nível de item e subitem, aplicando-se a RGC-1 do Mercosul, que assim
dispõe:
1. As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, mutatis
mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e,
dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
Considerando que se trata de filme estratificado, por aplicação da Regra Geral
Complementar no 1 (RGC-1), a mercadoria classifica-se no item 3921.90.1 e no subitem
3921.90.19.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721821/2013-94

Portanto, correta a classificação fiscal adotada pela fiscalização e confirmada pela
decisão recorrida no código NCM 3921.90.19 para a mercadoria importada por intermédio da DI
no 09/0947499-5. Por conseguinte, correto também a cobrança da diferença de tributos, juros e
multa de ofício.
Estando correta a classificação fiscal atribuída pela Fiscalização e mantida pela
decisão recorrida também se deve manter o lançamento da multa prevista no art. 84, I da MP no
2.158-35/2001.
A Recorrente ainda se insurge contra a multa pela diferença de tributos aplicada,
afirmando que a decisão recorrida ao mantê-la acaba por anuir a aplicação do efeito confiscatório
bem como destaca que a penalidade não se encontra em consonância com o princípio da
capacidade contributiva.
Sobre estes argumentos, este Tribunal Administrativo não tem competência para
análise de ofensa a princípios constitucionais. Adicionalmente, como já dito alhures, cabe aos
Conselheiros a observância do que determina as súmulas editadas por este Conselho, em especial
a Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, voto por não conhecer dos argumentos relacionados a ofensas
a princípios constitucionais.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer dos argumentos relacionados a ofensas
a princípios constitucionais, e na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721821/2013-94

Fl. 146
DF CARF MF
Original